Tribunal: TJBA
Processo: 8095739-69.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8095739-69.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIO CESAR SANTOS DA CUNHA

Advogado(s)
:
VANESSA CAMARGO MACHADO DE BRITO, DAVID PEREIRA BISPO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. SENTENÇA QUE RECONHECEU A OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. PASEP. RESSARCIMENTO. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DANO. DATA DO SAQUE. PRECEDENTES DO TJBA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão de ressarcimento por supostos desfalques em conta vinculada ao PASEP. O Apelante alegou ter tomado ciência inequívoca do prejuízo apenas em 24 de outubro de 2024, após obter acesso aos extratos de sua conta PASEP junto ao Banco do Brasil, ora Apelado. Requereu o afastamento da prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir o termo inicial do prazo prescricional decenal para pretensão de ressarcimento de valores do PASEP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1150, o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil aplica-se às ações de ressarcimento por desfalques em conta do PASEP. O termo inicial para contagem desse prazo é a data em que o titular da conta tiver ciência inequívoca do prejuízo.

4. No caso concreto, o Apelante realizou o saque final do benefício em 06 de dezembro de 1995, ocasião em que teve ciência dos valores depositados, dando início ao prazo prescricional para reclamar, em juízo, o
ressarcimento de valores devidos.
Não há elementos que infirmem a presunção de ciência nesta data.

5. Tendo a demanda sido proposta mais de trinta anos após o saque dos valores, verifica-se o decurso do prazo prescricional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

"1. O termo inicial do prazo prescricional para ações de ressarcimento de valores do PASEP é a data do saque. 2. Aplica-se o prazo decenal do art. 205 do Código Civil."

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº 8095739-69.2025.8.05.0001, oriundos da 7ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA, tendo, como Apelante,

MARIO CESAR SANTOS DA CUNHA

e, como Apelado,
BANCO DO BRASIL S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 2025.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA